Tribunal: TJES
Processo: 5000535-28.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-28.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que estabeleceu a inexistência de dano moral indenizável em decorrência de cobrança indevida baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, por ausência de suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos. O embargante alega a presença de omissão e contradição no julgado, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a inexistência de danos morais; e (ii) estabelecer se a divergência com julgados de outras Câmaras ou o intuito de prequestionamento autorizam o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos, não se prestando o recurso para fins de reapreciação de matéria já debatida ou correção de suposta injustiça do provimento.

2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e integral a controvérsia, consignando que a cobrança indevida sem desdobramentos relevantes aos direitos da personalidade configura mero aborrecimento.

3. O órgão julgador detém fundamentação suficiente para decidir a lide sem a obrigação de rebater, individualmente, todos os dispositivos legais citados pela parte.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo, e não a divergência externa com acórdãos de outros órgãos julgadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, vedada a rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração por meio dos quais pretende, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA (ID 17037065), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16675682) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária para afastar a condenação por danos morais.

Irresignado, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois este teria deixado de analisar a aplicabilidade de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 22) e do Código Civil (arts. 186 e 927), além de divergir de jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de TOI unilateral.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000535-28.2023.8.08.0036

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e integral a controvérsia, fundamentando que a cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, por si só, sem outros desdobramentos como a suspensão do fornecimento ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável.

O julgado foi explícito ao consignar que a configuração do dano exige que a conduta atinja de forma relevante os direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto.

Como cediço, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide, não havendo que se falar em omissão aos artigos do CDC e do Código Civil mencionados.

Quanto à alegada contradição com julgados de outras Câmaras, cumpre registrar que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna (entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo) e não a divergência externa com outros acórdãos.

Por fim, o intuito de prequestionamento, isoladamente, não justifica o acolhimento dos declaratórios na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito, via inadequada para tal fim.

Consigno, por fim, que a oposição de novos embargos versando sobre a mesma matéria ensejará a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.